Tribunal: STF
Processo: ARE 1562220
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Debate de âmbito Infraconstitucional. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados por Tadeu Teixeira Martins D’Avila e Oswaldo Martins D’Avila Junior, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região, assim ementado (Doc. 16):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 89, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93. 



    I - A licitude da dispensa de licitação calcada em uma das hipóteses taxativas do art. 24 da Lei 8.666/93 não impede nem se confunde com averificação da ausência das formalidades legais do procedimento, a configurar o crime do art. 89, caput, da Lei 8.666/93, na modalidade omissiva "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade".



    II - A condenação dos particulares que se beneficiaram do processo de dispensa de licitação para celebrar contrato com o Poder Público, na forma do parágrafo único do art. 89 da Lei 8.666/93, tem por pressuposto o cometimento, pelo servidor público, de uma das modalidades de crime previstas no caput do referido dispositivo legal, a saber: a dispensa ou inexigência da licitação fora das hipóteses previstas em lei (1a parte do caput do art. 89), ou a inobservância das formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade (2a parte do caput do art. 89).



    III - Incorre no crime do caput do art. 89 da Lei de Licitações o servidor responsável pela pesquisa de preços ou o ordenador de despesas que, ao invés de zelar pela regularidade do processo de dispensa de licitação, diligenciando a contratação do fornecimento de bens necessários à situação emergencial apreços de mercado, estabelece competição simulada entre fornecedores previamente acertados com vistas ao superfaturamento dos preços das mercadorias adquiridas, em prejuízo do erário.



    IV - Incorre no crime do parágrafo único do art. 89 da Lei de Licitações o particular que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficia-se da dispensa de licitação mediante a celebração de contrato com o Poder Público. 



    V - Não se exige o fim específico de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida com o procedimento irregular da dispensa de licitação para a caracterização dos crimes do caput do art. 89, do CP, sendo suficiente aconfiguração do dolo. Precedentes. 



    VI - Em se tratando de crimes capitulados nos artigos 89 a 98 da Lei n° 8.666/93, a multa deve ser fixada nos termos do art. 99, §1°, da Lei 8.666/93, e não na forma do Código Penal, já que a referida Lei de Licitações é norma especial em relação ao Estatuto Repressivo. 



    VII - Apelo do MPF provido. Apelos dos Réus desprovidos.” 



    (Apelação Criminal nº 0804190-57.2007.4.02.5101, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Desembargador Marcelo Pereira da Silva, j. 15.5.2013)



    Nas minutas dos recursos extraordinários, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI, LIV e LV, 93, IX, e 124 da Constituição da República. A defesa alega, em síntese, ser da competência da justiça castrense o processamento e julgamento da causa; a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência da não inversão do julgamento entre embargos de declaração e embargos infringentes; e ausência de fundamentação idônea à condenação. Insurge-se ainda contra a dosimetria da pena e o montante da pena de multa fixado pelo Tribunal de origem. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não comportam provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários, relativamente à alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CRFB/88, e ao artigo 5°, incisos XLVI, LIV e LV, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alíneas a e b, do Código de Processo Civil de 2015.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Devolvida, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravos em recursos extraordinários (art. 1.042 do CPC), apenas a matéria constante no art. 124 da Constituição Federal.



    De pronto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Outrossim, constata-se que a matéria constitucional versada no art. 124 da Lei Maior, no tocante à alegada competência da justiça castrense para processar e julgar o feito, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foi mencionada nos embargos de declaração, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    De qualquer forma, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da competência para julgamento da lide demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



(ARE 814245-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 07.03.2016).



“EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 



2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.”



(ARE 1503453-Ag"R, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.09.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente